Tribunal: TJMT
Processo: 1013380-66.2018.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013380-66.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão]
Relator:
Des
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGADO), LIBRA ETANOL PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (EMBARGADO), IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (EMBARGADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão e contradição, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que proveu, em parte, o recurso (Id. 32011952).

Assegura que, “
em que pese à decisão impugnada ter sido proferida em ação declaratória, fato é que ela tem efeito imediato no processo de execução fiscal
”, pelo que deve ser observado o disposto no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não a tese firmada em julgamento de recursos repetitivos (Tema no 988 do Superior Tribunal de Justiça).

Assevera que “
é incoerente admitir a mitigação do Rol previsto no artigo 1.015 do CPC, justamente em virtude da existência de decisões como a presente, em que um pronunciamento jurisdicional se exaure de plano, gerando uma situação jurídica de difícil ou de impossível restabelecimento futuro, sendo imprescindível que seja a matéria reexaminada imediatamente, pois não é crível, nem tampouco razoável, que o processo tramite perante um juízo incompetente por um longo período e, somente por ocasião do julgamento da apelação ou, até mesmo, de recurso especial seja reconhecida a incompetência e determinado o retorno ao juízo competente para os fins do § 4o do art. 64 do CPC/15
”.

Afiança que o acórdão embargado “
contradiz a própria jurisprudência deste e. Tribunal que tem conhecido de Recursos de Agravo de Instrumento propostos contra decisões proferidas em data anterior ao julgamento do Recurso Repetitivo em 19 de dezembro de 2018, conforme caso idêntico ao desses autos e julgado no Agravo de Instrumento n. 1011659-79.2018.8.11.0000
”.

Requer seja sanada a apontada omissão e contradição.

Contrarrazões de Destilaria de Álcool Libra Ltda., Libra Etanol Participações Societárias Ltda., Luiz Carlos Ticianel, Izelia Ticianeli e Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli (Id. 3601973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — AÇÃO DECLARATÓRIA — CAPÍTULO DA DECISÃO QUE VERSA SOBRE COMPETÊNCIA — NÃO CABIMENTO — TESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA FIRMADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — APLICAÇÃO RESTRITA AS DECISÕES PROFERIDAS APÓS O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 — INADMISSIBILIDADE.

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

A tese acerca da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, aplica-se tão somente as decisões proferidas após o dia 19 de dezembro de 2018, pelo que não incide na hipótese para discutir competência.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando ausentes os requisitos essenciais para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Recurso provido em parte. (Id. 32503969).

O acórdão não é omisso nem contraditório, uma vez que os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, não cabe agravo de instrumento contra capítulo da decisão que declina da competência, a teor do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

[...] É de se registrar que, antes da citada tese de taxatividade mitigada fixada em sede de recursos repetitivos, o entendimento de determinada corrente de pensamento do Superior Tribunal de Justiça era pelo não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que trata de competência, porque, tratar-se-ia de rol taxativo (
numerus clausus
).

[...] 2. A controvérsia acerca de a decisão interlocutória relacionada à definição de competência desafiar o recurso de Agravo de Instrumento em razão da interpretação extensiva ou analógica do inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, foi afetada ao rito do art. 1.036 do Novo CPC (correspondente ao art. 543-C do CPC/73), ou seja, o rito dos recursos repetitivos. A discussão é objeto do ProAfR no REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 28/2/2018. Contudo, observa-se no acórdão acima transcrito que a Corte Especial, embora afete o tema ao julgamento pelo rito repetitivo, expressamente decidiu pela não suspensão dos demais processos, modulando os efeitos do inciso II do art. 1.037 do CPC/2015. Assim, apesar de afetado ao rito dos recursos repetitivos, o presente julgamento pode continuar.

3. Acerca do caso, considera-se que a interpretação do art. 1.015 do Novo CPC deve ser restritiva, para entender que não é possível o alargamento das hipóteses para contemplar situações não previstas taxativamente na lista estabelecida para o cabimento do Agravo de Instrumento.
Observa-se que as decisões relativas à competência, temática discutida nos presentes autos, bem como discussões em torno da produção probatória, estão fora do rol taxativo do
art. 1.015 do CPC/2015
.

4. Por outro lado, não é a melhor interpretação possível a tentativa de equiparação da hipótese contida no inciso III (rejeição da alegação de convenção de arbitragem) à discussão em torno da competência do juízo. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1700308/PB, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2018). [sem negrito no original]

E o Tribunal, em consonância com esse entendimento, decidiu:

[...] NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO PROCESSUAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO [...].

1. Não deve ser conhecido Recurso de Agravo de Instrumento interposto em hipóteses diversas das expressamente indicadas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, agravo interno 1007664-92.2017.8.11.0000, relator Desembargador João Ferreira Filho, julgamento em 2 de outubro de 2018).

[...] DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR O FEITO. QUESTÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O presente recurso não pode ser conhecido, uma vez que a decisão agravada não tem previsão nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, constantes do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1007246-23.2018.8.11.0000, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgamento em 12 de setembro de 2018).

[...]. (Id. 32011952, fls. 7/9). [conforme o original]

Inaplicável, na hipótese, o disposto no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, por se cuidar de decisão prolatada em ação de rito ordinário.

Também, não é admissível a aplicação da tese denominada de
taxatividade mitigada
firmada em julgamento de recursos repetitivos (Tema no 988 do Superior Tribunal de Justiça), conforme está posto no acórdão embargado:

[...] Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’, firmado em sede de recursos repetitivos, aplica-se tão somente as decisões proferidas após o dia
19 de dezembro de 2018
.

[...]

Portanto, inaplicável, na hipótese, a tese firmada em recursos repetitivos, visto que a decisão impugnada no agravo de instrumento foi proferida em
15 de agosto de 2018
(Id. 4458706, fls. 1/5). [...]. (Id. 32011952, fls. 9). [com negrito no original]

Quanto à alegação de que o acórdão embargado “
contradiz a própria jurisprudência deste e. Tribunal que tem conhecido de Recursos de Agravo de Instrumento propostos contra decisões proferidas em data anterior ao julgamento do Recurso Repetitivo em 19 de dezembro de 2018, conforme caso idêntico ao desses autos e julgado no Agravo de Instrumento n. 1011659-79.2018.8.11.0000
” (Id. 34030962, fls. 4), é necessário registrar que acórdão de Câmara Isolada Ordinária não está no rol do artigo 927, do Código de Processo Civil; logo, o julgador não está vinculado a entendimento de determinada corrente de pensamento do Tribunal, por não se tratar de precedente a que se refere o parágrafo 5o.

Aliás, a adoção de entendimento da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo firmado no julgamento do agravo de instrumento no 1011659-79.2018.8.11.0000, salvo o sempre devido respeito, importaria em violação à decisão do Superior Tribunal de Justiça que modulou os efeitos da tese de recursos repetitivos (Tema no 988): “
O objetivo da modulação dos efeitos foi o de resguardar as partes que não interpuseram o recurso de eventual alegação de preclusão consumativa
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1548927/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020